Tribunal: TJMT
Processo: 1025250-40.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025250-40.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Sucessão Provisória, Prescrição e Decadência, Assistência Judiciária Gratuita, Sucessão Processual]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), LUCIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 715.404.079-34 (AGRAVANTE), LUANA RAMOS GONCALVES - CPF: 029.405.481-29 (AGRAVANTE), VALMIR ASSIS DE OLIVEIRA - CPF: 362.228.791-87 (AGRAVADO), EURIDES PARRON PARRON - CPF: 017.734.168-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR
–
TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU – AFASTAMENTO DO EX-CONJUGE DA ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA –
EFEITO ATIVO INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que indeferiu o efeito ativo ao recurso, impõe-se a manutenção da decisão.

Na hipótese, verifica-se que as Recorrentes não demonstraram a presença dos requisitos exigidos na norma processual para a concessão da medida
in limine
, uma vez que,
embora tenha sido reconhecida a nulidade da citação do Devedor, esta por si só não enseja a prescrição do título, uma vez que não ficou caracterizada a desídia do Exequente em localizar o Executado; ao contrário, o Credor promoveu diversos atos para receber o seu crédito, chegando até ser realizada a penhora de um imóvel do Devedor.

Ademais,
não há falar em ilegitimidade dos herdeiros para compor o polo passivo da execução, eis que a jurisprudência já firmou o entendimento no sentido de que a responsabilidade pela dívida e representação processual do
de cujus
, quando inexistente o espólio, é da sucessão, devendo figurar todos os herdeiros e sucessores junto ao polo passivo da demanda.

Do mesmo modo,
as Agravantes não demonstraram o risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do efeito suspensivo;
ao contrário, o perigo da demora milita em favor da parte agravada, a qual busca o recebimento do seu crédito desde 1998.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
LÚCIA PEREIRA DA SILVA
e
LUANA RAMOS GONÇALVES
em virtude da decisão liminar que indeferiu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

Inconformadas, as Agravantes ratificaram as razões postas no Agravo de Instrumento, aduzindo, em síntese, que
o título perdeu sua força executiva em razão da ocorrência da prescrição.

Afirmam que a decisão que determinou a citação somente seria marco interruptivo da prescrição se a citação tivesse sido efetuada de forma válida e dentro do prazo legal, o que não ocorreu no caso concreto.

Ressalta, ainda, que as herdeiras não são parte legítima para responder por eventuais débitos do espólio, eis que até o momento não houve partilha dos bens deixados pelo
de cujus
.

Sob tais argumentos, requer o provimento deste Agravo Interno para que seja reformada a decisão agravada e, por conseguinte, concedido o efeito suspensivo ao Instrumental.

Contrarrazões apresentadas sob o ID 80866485.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
LÚCIA PEREIRA DA SILVA
e
LUANA RAMOS GONÇALVES
em virtude da decisão liminar que indeferiu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

Revisitando os autos, ressai que as Agravantes interpuseram recurso de agravo de instrumento em virtude da decisão proferida pelo
Juiz da Vara Única da Comarca de Itaúba que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial

n.o 0000009-56.1998.8.11.0096,

reconheceu a nulidade da citação editalícia, afastou a prescrição do título executivo extrajudicial e determinou a
intimação dos herdeiros para pagar o débito em 03 dias
.

Em suas razões recursais, as Recorrentes pugnaram
pela reforma parcial da decisão agravada, sob o argumento de que uma vez anulada a citação e todos os atos posteriormente praticados, o título perdeu sua força executiva em razão da ocorrência da prescrição.

Sustentaram que a decisão que determinou a citação somente seria marco interruptivo da prescrição se a citação tivesse sido efetuada de forma válida e dentro do prazo legal, o que não ocorreu no caso concreto.

Aduziu, ainda, que as herdeiras não são parte legítima para responder por eventuais débitos do espólio, eis que até o momento não houve partilha dos bens deixados pelo
de cujus
.

Sob tais argumentos, requereram a concessão do efeito suspensivo ao Instrumental.

O pedido liminar foi indeferido sob os seguintes fundamentos:

(...)

Da análise dos autos, não entrevejo a confluência dos requisitos para concessão do pedido liminar, isso porque, nos termos do que determina o Verbete Sumular 106 do STJ, a demora na citação não enseja a prescrição do título quando a parte autora atendeu a todas as determinações judiciais para promover a citação da parte adversa.

Com bem consignado pelo Juiz de primeiro grau, embora tenha sido reconhecida a nulidade da citação do Devedor, esta por si só não enseja a prescrição do título, uma vez que não ficou caracterizada a desídia do Exequente em localizar o Executado.

Vale destacar que o Credor promoveu diversos atos para receber o seu crédito, chegando até ser realizada a penhora de um imóvel do Devedor.

Do mesmo modo, neste juízo de cognição sumária, não há falar em ilegitimidade dos herdeiros para compor o polo passivo da execução, eis que a jurisprudência já firmou o entendimento no sentido de que a responsabilidade pela dívida e representação processual do
de cujus
, quando inexistente o espólio, é da sucessão, devendo figurar todos os herdeiros e sucessores junto ao polo passivo da demanda, com as respectivas citações, como condição de desenvolvimento válido e regular do feito, sob pena de nulidade dos atos posteriores.

Nessa vertente, não entrevejo a plausibilidade do direito invocado pelas Agravantes.

Além do mais, não vislumbro na pretensão invocada pelas Recorrentes o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do pedido antecipatório; ao contrário, o perigo da demora milita em favor da parte agravada, a qual busca o recebimento do seu crédito desde 1998.

Feitas essas considerações, tendo em vista a ausência dos elementos indispensáveis,
indefiro o efeito suspensivo
.

Insatisfeita com o resultado, as Agravantes interpuseram este Agravo Interno, no qual
ratificaram as razões postas no Agravo de Instrumento, aduzindo, em síntese, que
o título perdeu sua força executiva em razão da ocorrência da prescrição, bem como que as herdeiras não são parte legítima para responder por eventuais débitos do espólio.

Pelo que se observa, a parte pretende não só a rediscussão da causa, mas a análise da matéria que diz respeito ao próprio mérito da demanda.

Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao Recurso, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.

O parágrafo único do artigo 995 do CPC, por sua vez, estabelece que
“a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

No caso em comento, verifica-se que as Recorrentes não demonstraram a presença dos requisitos exigidos na norma processual para a concessão da medida
in limine
, uma vez que,
embora tenha sido reconhecida a nulidade da citação do Devedor, esta por si só não enseja a prescrição do título, uma vez que não ficou caracterizada a desídia do Exequente em localizar o Executado; ao contrário, o Credor promoveu diversos atos para receber o seu crédito, chegando até ser realizada a penhora de um imóvel do Devedor.

Assim, não há que se cogitar em desídia da parte na condução do processo, impondo-se a incidência do Verbete sumular 106 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Do mesmo modo, não há falar em ilegitimidade dos herdeiros para compor o polo passivo da execução, eis que a jurisprudência já firmou o entendimento no sentido de que a responsabilidade pela dívida e representação processual do
de cujus
, quando inexistente o espólio, é da sucessão, devendo figurar todos os herdeiros e sucessores junto ao polo passivo da demanda, com as respectivas citações, como condição de desenvolvimento válido e regular do feito, sob pena de nulidade dos atos posteriores.

Assim, nesta fase de cognição incompleta, não sobressaem elementos quanto à probabilidade do direito vindicado pelas Recorrentes.

Ademais, as Agravantes não demonstraram o risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do efeito suspensivo;
ao contrário, o perigo da demora milita em favor da parte agravada, a qual busca o recebimento do seu crédito desde 1998.

Nessa conjuntura, consoante bem exposto na decisão combatida, ausente os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo.

Com efeito, pelos fundamentos acima, não entrevejo razões para a modificação do
decisum
atacado até o deslinde final deste recurso, pois se depreende que a Agravante não trouxe argumentação suficientemente capaz de alterar a conclusão do entendimento adotado na decisão recorrida, mas apenas limitou-se a reeditar a tese do Instrumental, o que não se mostra coerente.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021